Tribunal: TJPA
Processo: 0801729-67.2021.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801729-67.2021.8.14.0053

APELANTE: LUANA CRISTINA DUARTE

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Recurso de apelação. Transporte Aéreo. Cancelamento De Voo. Atraso mais de 13 Horas. Força maior não comprovada. Dano Moral Configurado. Recurso Conhecido e provido.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada em face de companhia aérea em razão do cancelamento de voo e atraso de mais de 13 horas para reacomodação de passageira, acompanhada de bebê de colo.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo e a ocorrência de dano moral indenizável.

III.

Razões de decidir

3. O cancelamento do voo, sem que comprovada a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, configura fortuito interno, apto a gerar o dever de indenizar. O atraso de mais de treze horas, no caso em tela, configurou dano moral indenizável, pois ultrapassou meros dissabores e frustrações comuns em casos de atraso de voos. Sentença que merece reforma com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R§ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se mostra adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e provido para reformando a sentença, julgar procedente a demanda, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais a autora, no valor de R§5.000,00 (cinco mil reais), com correção pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de 1% ao mês a partir da citação.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC,

Art. 14; CPC, Art. 85,§ 11º. Lei nº. 7.565/1986, Art. 256, II, §1º, II
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUANA CRISTINA DUARTE
,

em face da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais que move contra
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
, que tramitou no juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Feliz do XIngu/PA, a qual julgou improcedente a demanda, com a seguinte parte dispositiva:

No caso em tela, além do motivo de força maior afastar a responsabilidade do transportador, observo que ausente a indicação de fato e prova que pudesse repercutir em efetivo abalo à moral dos demandantes, tratando-se de mero aborrecimento, de sorte que a pretensão da autora deve ser julgada improcedente.

III – DISPOSITIVO

Diante de tais fatos, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, EXTINGUINDO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a teor do art. 487, I, do CPC.

Pelo princípio da causalidade, condeno a requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, contudo, vez que deferido os benefícios da justiça gratuita, está suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. art. 98, §3º, CPC.

P.R.I.

Transitado em julgado, e não havendo requerimento das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se o presente com as cautelas de praxe.

Inconformada, a apelante alega

ter sofrido transtornos e aborrecimentos em razão da remarcação de seu voo pela companhia aérea. Relata que, durante uma escala em Belo Horizonte, foi informada de que não seria realocada em outro voo devido ao mau tempo e que seria levada para um hotel. No entanto, o hotel oferecido era de péssima qualidade, com alimentação inadequada, e a companhia aérea não forneceu transporte de volta ao aeroporto no dia seguinte, obrigando a apelante a pagar por um táxi.

Aduz que a companhia aérea falhou na prestação do serviço, causando-lhe danos morais. Argumenta que a empresa agiu com descaso e negligência, desrespeitando seus direitos como consumidora. Requer a reforma da sentença com a total procedência da ação.

Contrarrazões apresentadas (ID 19973354).

Recebi os autos por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 14 de janeiro de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia em relação ao acerto ou desacerto da sentença de primeiro grau que não reconheceu má prestação de serviços da companhia aérea demandada, decorrente do cancelamento de voo e, em consequência, julgou improcedente a demanda.

A apelante sustenta que a companhia aérea falhou na prestação do serviço, causando-lhe danos morais. Argumenta que a empresa agiu com descaso e negligência, desrespeitando seus direitos como consumidora.

Analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo lhe assistir razão.

Isto porque, do conjunto probatório dos autos, verifica-se que é incontroverso que a autora acompanhada de seu filho, à época com 1 ano e 7 meses, adquiriu passagem para o dia 19/10/2021, de Carajás para São Paulo com conexões, sendo que o trecho de Belo Horizonte para São Paulo foi cancelado, com a realocação da autora no dia 20/10/2021, com atraso de mais de treze horas em relação ao voo original, o que culminou na necessidade de pernoite em Belo Horizonte antes do prosseguimento da viagem.

A meu ver, inegável o transtorno da autora que, viajando com bebê de colo, teve seus planos alterados em mais de treze horas, em virtude do atraso/cancelamento de voo, com remarcação para outra data, sem a devida informação e solução do problema em tempo hábil.

Por sua vez, a alegação da ré de que teria cancelado o voo por motivos climáticos veio desacompanhada de qualquer indício de prova neste sentido, sendo o simples
print
de tela do sistema da operadora, inservível para demonstrar a ocorrência de força maior e consequentemente afastar a falha na prestação de serviço. Ressalto que os
prints
juntados com a contestação que, em tese, trariam informações constantes no site da ANAC são ininteligíveis, não servindo de meio de prova.

De fato, em que pese afirmar que as autoridades aeroportuárias estavam denegando todas as requisições de pouso e decolagem, já que as condições meteorológicas poderiam prejudicar a realização das operações em plena segurança, não faz qualquer tipo de prova nesse sentido.

Ademais, as alegações da ré acerca da situação financeira decorrente da pandemia ou o fato de que teria cumprido o contrato, prestando assistência e levando o passageiro ao destino, não tem o condão de afastar a falha na prestação de serviço decorrente do atraso.

Outrossim, como a tese da recorrente se sustenta na ausência de falha na prestação do serviço, o ônus de provar tal alegação era seu, nos termos do art. 14 do CDC. Isto, na medida em que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), cabe ao réu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
, conforme se depreende do §3, inciso I do citado artigo:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Igualmente, segundo o artigo 256, II, §1º, II da Lei nº. 7.565/1986
[1]
, o transportador não será responsável pelo dano decorrente de atraso do transporte aéreo contratado, apenas se comprovar que por motivo de caso fortuito ou de força maior, foi impossível adotar medidas necessárias, suficientes e adequadas para evitar o dano, o que não ocorreu no caso concreto.

Desta forma, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma cabal que o cancelamento do voo não decorreu de falha na prestação de serviço, considera-se existente a prática de um ilícito, impondo-se o dever de indenizar pelos danos morais sofridos, merecendo reforma a sentença.

Inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço deu ensejo ao atraso de mais de treze horas para a chegada da autora ao seu destino, a qual se encontrava com bebê de colo e precisou dormir em acomodação disponibilizada pela apelada, sem o fornecimento de alimentação e transporte adequado e direcionado ao seu filho, então, com 1 ano e 7 meses, em constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral.

No caso em apreço, não são necessárias maiores digressões, pois inquestionável que a falha na prestação do serviço pela apelada impediu a viagem da autora na hora programada, o que certamente lhe causou constrangimento, além de angústia e frustração com o atingimento de sua integridade da esfera íntima.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

No caso em tela, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é quantia que obedece aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO a Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformando a sentença, julgar procedente a demanda, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais a autora, no valor de R§5.000,00 (cinco mil reais), com correção pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de 1% ao mês a partir da citação.

Considerando o parcial provimento do recurso, e por força do princípio da causalidade, inverto o ônus da sucumbência, condenando a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 256. O transportador responde pelo dano decorrente:

I - de morte ou les
ã
o de passageiro, causada por acidente ocorrido durante a execu
çã
o do contrato de transporte a
é
reo, a bordo de aeronave ou no curso das opera
çõ
es de embarque e desembarque;

II - de atraso do transporte a
é
reo contratado.

§
1
°
O transportador n
ã
o ser
á
respons
á
vel:

a) no caso do item I, se a morte ou les
ã
o resultar, exclusivamente, do estado de sa
ú
de do passageiro, ou se o acidente decorrer de sua culpa exclusiva;

b) no caso do item II, se ocorrer motivo de for
ç
a maior ou comprovada determina
çã
o da autoridade aeron
á
utica, que ser
á
responsabilizada.

I - no caso do inciso I do caput deste artigo, se a morte ou les
ã
o resultar, exclusivamente, do estado de sa
ú
de do passageiro, ou se o acidente decorrer de sua culpa exclusiva;

(Inclu
í
do pela Lei n
º
14.034, de 2020).

II - no caso do inciso II do caput deste artigo, se comprovar que, por motivo de caso fortuito ou de for
ç
a maior, foi imposs
í
vel adotar medidas necess
á
rias, suficientes e adequadas para evitar o dano
.

(Inclu
í
do pela Lei n
º
14.034, de 2020). (grifos nossos)

Belém, 12/02/2025